Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-13.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL. PRETERIÇÃO DA LISTA DE ESPERA E DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO ÀS VAGAS OFERTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, nos termos do art. 208, IV, da CF.

2. A intervenção judicial para albergar a pretensão de matrícula em creche da rede pública de ensino específica viola o princípio da isonomia, diante da preterição de lista de espera de outras famílias e infantes, e de critérios objetivos estabelecidos pela Administração para o preenchimento das vagas ofertadas.

3. Apelação conhecida e desprovida.